Tribunal: TJDFT
Processo: 0739166-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Os embargantes opuseram embargos de declaração contra acórdão da 4a Turma Cível que declarou a nulidade de escritura pública de inventário extrajudicial por simulação e concedeu reintegração de posse à autora.
2. Alegaram a nulidade da procuração outorgada ao embargado pelo de cujus, sustentando que houve extrapolação dos poderes concedidos, abuso de poder e erro na valoração das provas.
3. Pleitearam o reconhecimento de omissão no acórdão embargado e a reanálise da validade da transmissão dos direitos aquisitivos sobre o imóvel em questão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida.
6. As questões levantadas pelos embargantes já foram amplamente debatidas e decididas no julgamento da apelação e em embargos de declaração anteriores, o que revela a tentativa de rediscussão do mérito por meio de recurso manifestamente protelatório.
7. A pretensão de prequestionamento, por si só, não é suficiente para justificar o provimento dos embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.025 do CPC.
8. Nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, a reiteração de embargos de declaração com propósito manifestamente protelatório justifica a aplicação de multa aos embargantes.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

(j)